Tribunal: TJES
Processo: 5000876-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000876-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JORGE BELLO FILHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000876-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: JORGE BELLO FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, constante do id 1015165, que deferiu a antecipação de tutela requerida por JORGE BELLO FILHO, ora Agravado, “
para determinar ao BANCO BMG S.A., que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, bem como deverá excluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA/CDL),
no prazo de 03 (três) dias

e se abster de efetuar nova restrição, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento
”.

Em suas razões recursais, pugna o Agravante, em síntese, seja reformada a decisão vergastada, bem como afastada a multa diária fixada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2967050.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da demanda de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de pedido de tutela de urgência, através do qual pretende o requerente
JORGE BELLO FILHO
seja o requerido
BANCO BMG
compelido a se abster de efetuar descontos na aposentadoria do autor, ao argumento de que consta em sua conta bancária um crédito desconhecido, no valor de R$5.216,00 (cinco mil, duzentos e dezesseis reais), sem que o autor tivesse realizado qualquer empréstimo com o banco requerido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na situação posta em análise, observa-se que o autor faz jus ao deferimento do pedido de tutela de urgência, posto que o próprio banco afirma que encaminhou ao seu cliente um cartão de crédito, disponibilizando-lhe uma margem consignável com desconto em folha, sem que este sequer tivesse solicitado o envio do cartão. Desta forma, os descontos na aposentadoria do autor poderão ocasionar danos ao seu sustento, que, por outro lado, poderão novamente serem realizados, caso o banco requerido comprove a legalidade dos descontos efetuados.

Diante do exposto,
DEFIRO
, liminarmente, a tutela de urgência, com fundamento no art. 300,
caput
e §3º, do CPC, para determinar ao BANCO BMG S.A., que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, bem como deverá excluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA/CDL),
no prazo de 03 (três) dias
e se abster de efetuar nova restrição, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

In casu
, o Agravado afirma, na petição inicial da ação judicial de origem, que “não contratou empréstimo, não contratou cartão de crédito, não recebeu qualquer cartão do Banco Requerido” e, ainda assim, “passou a ter descontos indevidos em seu benefício”, mesmo tendo depositado “o valor em juízo”.

Nesta senda, não há que se reputar teratológica a postura do Juízo
a quo
em suspender os efeitos da mora contratual e designar perícia, além de deferir a prova oral requerida, conforme decisão de saneamento do feito proferida em 22.11.2021.

Ainda que assim não fosse, em demandas cuja controvérsia cinge-se em definir as características do contrato firmado junto à mesma instituição financeira ora Agravante, envolvendo divergência entre a intenção do consumidor de obter empréstimo consignado e a efetiva contratação de cartão de crédito consignado, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal, tem reconhecido a ocorrência de notória desvantagem ao consumidor e manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

Nesta senda, resta caracterizado, ao menos a partir de análise sumária da
quaestio
, a probabilidade do direito vindicado na demanda de origem, o que afasta o
fumus boni iuris
da pretensão autoral.

Resta examinar, portanto, a insurgência recursal relativa à fixação de
astreintes
.

Adianto, contudo, meu entendimento quanto à impossibilidade de reforma, neste momento processual, da decisão vergastada, não havendo ilegalidade no arbitramento da multa diária na hipótese em testilha.

Com efeito, relativamente à irresignação do Agravante quanto ao arbitramento de
astreintes
, sobreleva ressaltar que sua fixação pelo Juízo
a quo
teve o intuito de conferir efetividade à decisão judicial, cujo cumprimento afigura-se um imperativo no contexto do Estado de Direito, sendo cabível sua fixação mesmo
ex officio
à luz do art. 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nesta senda, impende consignar que o simples fato de estabelecer as
astreintes
não implica em prejuízo concreto ao Agravante, eis que a multa sequer incidirá acaso seja cumprida a determinação judicial, não se podendo olvidar que “
a
decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
”. (REsp 1593249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021).

Assim, questões relativas à eventual incidência concreta das
astreintes
na hipótese em testilha, poderão ser objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
em momento ulterior, quando deverá valorar os argumentos apresentados pelo Agravante, inclusive com relação ao prazo para cumprimento da determinação judicial e o próprio valor da multa.

Evita-se, dessa forma, a prolação de decisão dissociada das provas que ainda serão produzidas em sede de instrução probatória processual – inclusive quanto à existência, ou não, de recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da decisão judicial – bem como a existência de supressão de instância.

Assim, por não ser possível aferir, de plano, qualquer ilegalidade no arbitramento de
astreintes
no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, forçoso o total desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –

ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. A
decisão que arbitra multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravado JORGE BELLO FILHO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.